Tribunal: TJDFT
Processo: 0706267-60.2019.8.07.0017
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL POR EQUIPARAÇÃO (ARTIGO 217-A, § 1o DO CP). ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. VÍTIMA MAIOR DE 14 ANOS. CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. VULNERABILIDADE E RESISTÊNCIA. SITUAÇÕES NÃO PROVADAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Decreto condenatório no crime previsto no artigo 217-A, § 1o, do Código Penal, com fundamento no temor reverencial, por manter o acusado conjunção carnal com a própria enteada de catorze anos de idade.
2. Por entender que os fatos narrados pela vítima não configuram a elementar da vulnerabilidade em oferecer resistência, imprescindível para a caracterização do crime previsto no artigo 217-A, § 1o, parte final, do Código Penal, a absolvição do acusado é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e provido.